Tribunal: TJSP
Processo: 2164727-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Cédulas de Crédito Bancário – Cessão fiduciária em garantia de duplicatas de venda mercantil – Garantia não especificada ou identificada – Impossibilidade de se detectar quais créditos especificamente foram dados em garantia – Circunstância que não afasta o crédito da hipótese prevista no art. 49, caput, da lei de regência – Pleito

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Cédulas de Crédito Bancário – Cessão fiduciária em garantia de duplicatas de venda mercantil – Garantia não especificada ou identificada – Impossibilidade de se detectar quais créditos especificamente foram dados em garantia – Circunstância que não afasta o crédito da hipótese prevista no art. 49, caput, da lei de regência – Pleito executório que fica sujeito ao stay period deferido nos autos – Decisão confirmada – recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO – Decisão que negou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Pleito prejudicado em razão do julgamento do recurso.